Tribunal: CARF
Processo: 10935.004947/2006-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vanessa Pereira Rodrigues Domene
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2009-05-06

Ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002, 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA
PARTICULAR DO SÓCIO UTILIZADA PARA MOVIMENTAR
RECURSOS PERTENCENTES À PESSOA JURÍDICA - FORMA DE
TRIBUTAÇÃO
Demonstrado que a conta do sócio da empresa era utilizada
para movimentar recursos provenientes da receita da pessoa jurídica, ainda que tais recursos estejam omitidos na contabilidade da empresa, em tais hipóteses, a tributação, nos termos do parágrafo 50• da Lei n°. 9.430, de 1996, deve se efetivar na forma de omissão de rendimentos da pessoa jurídica e não da pessoa fisica, como ocorreu no caso dos autos.
Preliminares afastadas.
Recurso provido.

Inteiro teor:
S3-C3T1
Fl. 1.264
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n°
10935.004947/2006-04
Recurso n°
158.448 Voluntário
Acórdão n°
3301-00.060 — 3' Câmara 1 l' Turma Ordinária
Sessão de
06 de maio de 2009
Matéria
IRPF
Recorrente
ANDERSON ALBINO DYBAS
Recorrida
4 TURMA/DRJ-CURITI BA/P R
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002, 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA
PARTICULAR DO SÓCIO UTILIZADA PARA MOVIMENTAR
RECURSOS PERTENCENTES À PESSOA JURÍDICA - FORMA DE
TRIBUTAÇÃO - Demonstrado que a conta do sócio da empresa era utilizada
para movimentar recursos provenientes da receita da pessoa jurídica, ainda
que tais recursos estejam omitidos na contabilidade da empresa, em tais
hipóteses, a tributação, nos termos do parágrafo 50• da Lei n°. 9.430, de 1996,
deve se efetivar na forma de omissão de rendimentos da pessoa jurídica e não
da pessoa fisica, como ocorreu no caso dos autos.
Preliminares afastadas.
Recurso provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os Membros da Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara
da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por
unanimidade de votos, AFASTAR as preliminares e no mérito, DAR provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.
.
as. TE-MA QUIAS PESSOA MONTEIRO
Presidente

Processo n° 10935.004947/2006-04
S3-C3TI
Acórdão n.° 3301-00.060 à
Fl. 1.265
\O •cdàs—el–i
V NESSA PER
RODRIGUES DOMENE
Relatora
FORMALIZADO EM: 2 8 AGO 2009
Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros José Raimundo
Tosta Santos, Rubens Maurício Carvalho (Suplente convocado), Núbia Matos Moura,
Alexandre Naoki Nishioka, Sidney Ferro Barros (Suplente convocado) e Moisés Giacomelli
Nunes da Silva.
Relatório
Em 13/11/2006 o contribuinte foi autuado no valor total de R$ 1.767.141,99,
sendo R$ 730.101,27 de imposto de renda pessoa física, R$ 547.575,94 de multa proporcional
e R$ 489.464,78 de juros de mora, calculados até 31/10/2006.
De acordo com o Auto de Infração de fls. 382/385, contra o contribuinte foi
imputada a seguinte infração: (I) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada
Inconformado com o lançamento de oficio levado a efeito pelo Fisco, o
contribuinte apresentou sua defesa (Impugnação ao Auto de Infração) às fls. 391/430, sendo
que em análise à referida defesa sobreveio decisão de primeira instância administrativa (fls.
468/480), que considerou o lançamento procedente. O órgão julgador assim decidiu com base
nos seguintes fundamentos:
Em sede preliminar, não há que se falar em nulidade do lançamento,
porquanto todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto n° 70.235/1972, que regula o
processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do auto de infração;
O direito de defesa do contribuinte foi garantido, que o exerceu plenamente
na impugnação analisada; ademais, as irregularidades, incorreções e omissões, se verificadas,
não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo ao sujeito passivo;
A decadência alegada deve ser afastada, tendo em vista que, no caso
concreto, a DAA relativa ao ano-calendário de 2001 foi entregue em 28/04/2002, e, assim, o
termo inicial para a contagem do prazo qüinqüenal é 01/01/2003, nos termos do art. 173, I, do
CTN;
Ao julgador administrativo é defeso apreciar argüições de
inconstitucionalidades e ilegalidades das normas, sendo esta atribuição exclusiva do Poder
Judiciário;
Quanto à omissão de rendimentos caracterizada pela falta de justificativa de
origem dos recursos dos créditos existentes na conta corrente do Bradesco, nos anos-calendário
2

Processo n° 10935.00494712006-04
S3-C3T1
Acórdão n.°3301-00.060
Fl. 1.266
de 2001 e 2002, o lançamento foi realizado sob a égide do art. 42 da Lei n°9.430/96 c/c art. 4°
da Lei n° 9.481/97, sendo que a própria legislação estabelece a presunção legal de omissão de
rendimentos; ademais, o efeito da presunção é o de inverter o ônus da prova, impondo-a ao
contribuinte;
Ainda analisando a omissão de receitas, os documentos apresentados pelo
contribuinte às fls. 227/237 e 240/293 são insuficientes às comprovações solicitadas pela
autoridade fiscal, de forma que seriam necessários o registro contábil da pessoa jurídica,
faturas, duplicatas, borderôs, contratos, etc.;
Nos termos do art. 2° do Decreto n° 3.274/2001 poderão ser examinadas
informações relativas a terceiros, constantes dos registros de instituições financeiras; além
disso, o art. 8° da Lei n° 8.021/90 é expresso no sentido de autorizar o exame fiscal das
operações bancárias, sem prévia autorização judicial;
Já em relação à multa de oficio, no percentual de 75%, esta tem respaldo no
artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, sendo, portanto, legal a sua aplicação; é descabida a
alegação de confisco quanto à exigência da multa de oficio, posto que a vedação constitucional
é dirigida ao legislador; uma vez positivada a norma, cabe à autoridade fiscal aplicá-la;
Por fim, a cobrança dos juros de mora em percentual equivalente à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais,
acumuladas mensalmente, foi fixada pelo art. 13 da Lei n°9.065/95, e, portanto, sua cobrança é
legal.
Inconformado com a decisão proferida em sede de primeira instância
administrativa, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário às fls. 485/524, aduzindo em suma
que:
Preliminarmente:
Da decadência do direito de o Fisco lançar o crédito tributário — artigo 42, §
4° da Lei 9.430/96 c/c artigo 150, § 4° do CTN — Nulidade do auto de infração:
O contribuinte alega que já haviam decorrido mais de 5 (cinco) anos para que
a Fazenda Pública pudesse exigir os valores relativos aos fatos geradores ocorridos entre
janeiro de 2001 e novembro de 2001.
Para tanto, traz à colação o teor do artigo 150, § 4° do Código Tributário
Nacional, que traz o entendimento de que o Fisco dispõe de 5 anos para a constituição do
crédito tributário, sendo que passado este prazo não há que se falar em lançamento de oficio.
Além disso, frisa que em se tratando de Imposto de Renda Pessoa Física, nos
termos do artigo 42, § 4°, da Lei n° 9.430/96, a tributação das receitas omitidas devem ser
efetuada mês a mês.
Tributação mensal:
O contribuinte aduz que houve equívoco por parte da autoridade fiscal na
apuração dos rendimentos considerados como omissos. Isto porque, entende que a autoridade
fiscal procedeu à soma de todos os meses do ano e lançou na tabela anual de IRPF,
3

Processo n° 10935.004947/2006-04
S3-C3T1
Acórdão n.° 3301-00.060
Fl. 1.267
contrariando assim o disposto no artigo 42, § 4 0, da Lei n° 9.430/96, acarretando, desta forma a
nulidade do auto de infração.
Da nulidade do auto de infração face o lançamento do débito ter sido baseado
em mera presunção:
Já neste ponto o contribuinte aduz a questão da presunção como base do
lançamento tributário, alegando que não teria respaldo na legislação tributária. Sustenta que por
não haver presunções absolutas no direito tributário, não se pode admitir que o Fisco,
arbitrariamente, alegue a omissão de receita, sem examinar os elementos trazidos aos autos.
De acordo com o contribuinte, houve a comprovação da origem dos recursos,
sendo que uma vez intimado, teria comprovado por meio de inúmeros documentos juntados a
origem dos depósitos em suas contas correntes, não caracterizando, portanto, a omissão de
rendimentos que teria como conseqüência a presunção legal.
Neste ponto o contribuinte colaciona diversos julgados, bem como
entendimentos de juristas renomados que, de acordo com seu entendimento, demonstram que
no caso específico não seria aplicável a presunção legal de omissão de rendimentos. Aduz que
no presente caso, entre os depósitos bancários e a omissão de rendimentos não há uma
correlação lógica direta e segura, sendo que nem sempre o volume de depósitos injustificados
leva ao rendimento omitido correlato.
Mérito:
Da origem dos depósitos bancários — comprovação — improcedência da
exigência fiscal:
O contribuinte alega que é sócio da empresa Cascavel Distribuidora de
Vidros e Acessórios Ltda. — CNPJ/MF n° 02.820.573/0001-97, sendo que muitos dos
compradores dos produtos da empresa realizam pagamentos destas compras por meio de
depósito bancário dos respectivos valores nas contas bancárias do contribuinte.
O contribuinte alega que comprova a situação ora mencionada com a juntada
de documentos que refletem a movimentação da empresa, bem como por meio dos registros
contábeis da pessoa jurídica, também juntados aos autos, não configurando, assim, omissão de
rendimentos de origem não justificada.
Salienta que sua única atividade é a de empresário como sócio da empresa
Cascavel, e que as pessoas físicas e jurídicas não sem confundem, de forma que eventuais
débitos oriundos da empresa devem recair sobre esta e não sobre a pessoa fisica dos sócios,
salvo se configuradas as hipóteses do CTN.
Da quebra de sigilo bancário:
Alega o contribuinte que o sigilo bancário está protegido
constitucionalmente, não sendo possível a utilização de dados bancários sem autorização
judicial, entendendo que é inadmissível qualquer ato normativo emanado pelo Poder
Legislativo tendente a anular ou restringir tal direito.
4

Processo n0 10935.004947/2006-04
S3-C3T1
Acórdão n." 3301-00.060
Fl. 1.268
Também alega que a Lei n° 10.174/2001 não poderia produzir efeitos de
forma retroativa, não podendo fundamentar lançamentos anteriores à sua vigência, devendo ser
o auto de infração, por este motivo, cancelado.
Multa confiscatória:
O contribuinte expõe que a multa de 75% tem caráter confiscatório, ferindo o
disposto no artigo 5 0, inciso XXII, da Constituição Federal. Alega que a multa, neste percentual
fere, igualmente, o direito de propriedade do contribuinte.
Entende que o percentual máximo a ser aplicado nestes casos seria de 30%,
conforme interpretação de decisão do STF trazida à colação. Sendo assim, requer a diminuição
do percentual da multa aplicada, de 75% para 30%.
Da impossibilidade da utilização da SELIC como taxa de juros moratórios
sobre débitos fiscais:
Por fim, como última argumentação de mérito, alega a impossibilidade de
utilização da Taxa Selic como juros moratórios, tendo em vista sua natureza de juros
remuneratórios, contrariando o disposto no artigo 161 do CTN.
Ademais, o contribuinte faz menção à falta de legislação definidora da Taxa
Selic como sendo aquela a ser utilizada como juros moratórios pela Fazenda Pública, trazendo
longo histórico dos atos normativos, e concluindo que nenhum destes refere-se diretamente à
Taxa Selic.
Argumenta, ainda, que a aplicação da Taxa Selic é inconstitucional, haja vista
a limitação de 12% ao ano para as taxas de juros.
Junta documentos às fls. 525/1.261.
É o relatório.
Voto
Conselheira VANESSA PEREIRA RODRIGUES DOMENE, Relatora.
O recurso é tempestivo, na conformidade do prazo estabelecido pelo artigo
33 do Decreto n°. 70.235, de 06 de março de 1972, foi interposto por parte legítima e está
devidamente fundamentado. Assim, conheço-o e passo ao exame do mérito.
Primeiramente, ressalto que a análise dos documentos anexados juntamente
com o Recurso Voluntário, às fls. 525/1.261, é possível tendo em vista o princípio da verdade
material. Neste sentido, muito embora o contribuinte tenha o dever de trazer todos os
documentos à análise na primeira oportunidade, entendo que é função do julgador analisar
todas as provas que venham aos autos posteriormente, garantindo-se, ainda, o devido processo
legal e a ampla defesa, princípios estes que devem observados no âmbito do processo
administrativo federal.

Processo n° 10935.004947/2006-04
S3-071
Acórdão n.° 3301-00.060
Fl. 1.269
Neste sentido, vejamos o que dispõe o Professor Hely Lopes Meirelles a
respeito:
"Verdade material: o principio da verdade material, também
denominado da liberdade na prova, autoriza a Administração a
valer-se de qualquer prova licita de que a autoridade
processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo. É a busca da verdade material em
contraste com a verdade formal Enquanto nos processos
judiciais o juiz deve cingir-se às provas indicadas no devido
tempo pelas partes, no processo administrativo a autoridade
processante ou julgadora pode, até o julgamento final, conhecer
de novas provas, ainda que produzidas em outro processo ou
decorrentes de fatos supervenientes que comprovem as
alegações em tela." (Meirelles, Hely Lopes. Direito
Administrativo Brasileiro. 27" edição, São Paulo: Ed. Malheiros,
2002, pg. 656).
No caso concreto, ademais, a juntada "a posteriori" dos documentos em
questão não impõe a necessidade de devolução dos autos à primeira instância administrativa
para prolação de nova decisão, em razão dos motivos que a seguir restarão consignados.
Pois bem. Conforme já relatado, aduz o Recorrente que é sócio da empresa
Cascavel Distribuidora de Vidros e Acessórios Ltda., sendo que muitos dos clientes da empresa
realizam pagamentos destas compras por meio de depósitos bancários nas contas pessoais do
contribuinte.
Da análise detalhada dos documentos anexados aos autos verifico que a
informação procede.
Isto porque logrou comprovar o Recorrente que os depósitos efetivados em
suas contas bancárias advêm, em grande parte, da empresa da qual é sócio, revelando, assim,
que a movimentação financeira desta era realizada a partir de suas contas bancárias pessoais.
Tal situação pode ser constatada com base no cotejamento dos valores lançados nos
documentos de fls. 525/1.261 — Livro Diário da pessoa jurídica — com os valores lançados no
Anexo IV ao "Termo de Verificação Fiscal" (TVF) elaborado pelo Fisco (fls. 328/377).
Compulsando tais documentos pode-se constatar que os valores lançados a título de "débitos"
nos Livros Diários de fls. 525/1.261 constituem a quase totalidade dos depósitos tidos como
"não identificados" pela fiscalização.
É de rigor esclarecer, entretanto, que a verificação realizada pelo Fisco
quando da lavratura do auto de infração, já apontava que grande parte dos depósitos
questionados era originária de pessoas jurídicas, provavelmente clientes da empresa Cascavel
Distribuidora de Vidros e Acessórios Ltda.. É o que se depreende do Anexo I ao TVF, que
consigna como depositários empresas com as seguintes denominações "Vidrauto Com. Serv.
Ltda.", "Borges Comércio de Peças Ltda.", "Vitral Com. e Serviço", "V E B Auto Peças
Ltda.", "A.R.Y. Com. de Vidros e Peças", "Teixeira Equip. Ltda.", "Auto Vidros Caladinho
Ltda.", dentre outras. O Mexo II ao TVF — "depósitos identificados de pessoas fisicas",
também aponta para possíveis clientes da empresa Cascavel Distribuidora de Vidros e
Acessórios Ltda..
S3/4k)I,
6

Processo n° 10935.00494712006-04
S3-C3T1
Acórdão n.° 3301-00.060
Fl. 1.270
Tal constatação me leva a afirmar que a fiscalização, diante de tal cenário, já
poderia ter conferido ao caso concreto tratamento diverso do que desencadeou a lavratura do
auto de infração ora combatido, face aos concretos indícios de que a movimentação financeira
da pessoa jurídica era realizada por meio das contas do sócio pessoa fisica.
No entanto, a autoridade lançadora assim não entendeu, consignando no TVF
os seguintes argumentos:
"Com a devida vênia, não se podem aceitar as alegações do
fiscalizado. Caberia, no caso, apresentar elementos hábeis e
idóneos de prova de que os créditos efetivamente decorrem do
movimento da pessoa jurídica.
Como mais um elemento a depor contra as alegações, verificou-
se, consultando os sistemas da Receita Federal, que a empresa
citada (Cascavel Distribuidora de Vidros e Acessórios Ltda. —
CNPJ 02.820.573/0001-97) não apresentou movimento no ano-
calendário 2003 (Ts. 311 a 312), mas a expressiva
movimentação financeira na conta corrente do fiscalizado
•
permaneceu."
(fls. 313/314)
Discordo, todavia, da premissa adotada pela fiscalização.
Como sabido, a autuação fiscal com base na presunção legal de omissão de
rendimentos, prevista no art. 42, da lei n° 9.430, de 24/12/1996, autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
Abaixo, segue a transcrição do art. 42 da lei em comento, mas com especial
destaque ao seu § 5°. Veja-se:
"Art. 41. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1 0. O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será
considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado
pela instituição financeira.
§ 2". Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e
contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-lio às
normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente
à época em que foram auferidos ou recebidos.
§ 3". Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos
serão analisados individualizadamente, observado que não serão
considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria
pessoa fisica ou jurídica;
7

Processo n°10935.004947/2006-04
S3-C3T1
Acórdão n.° 3301-00.060
Fl. 1.271
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais).
§ 40. Tratando-se de pessoa fisica, os rendimentos omitidos
serão tributados no mês em que considerados recebidos, com
base na tabela progressiva vigente t: época em que tenha sido
efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5°. Quando provado que os valores creditados na conta de
depósito ou de investimento pertencem a terceiro, evidenciando
interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou
receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de
efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6°. Na hipótese de contas de depósito ou de investimento
mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
Com base em tal dispositivo legal este E. Tribunal vem manifestando o
entendimento de que, uma vez demonstrado que a conta bancária do sócio da pessoa jurídica
era utilizada para movimentar recursos da empresa, o cumprimento da obrigação tributária
deve ser exigido desta, ainda que os recursos estejam omitidos de sua contabilidade.
Neste sentido:
"OMISSÃO DE RENDIMENTOS — DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
CONTA PARTICULAR DO SÓCIO UTILIZADA PARA
MOVIMENTAR RECURSOS PERTENCENTES À PESSOA
JURÍDICA — FORMA DE TRIBUTAÇÃO - Demonstrado que a
conta do sócio da empresa era utilizada para movimentar
recursos provenientes da receita da pessoa jurídica, ainda que
tais recursos estejam omitidos na contabilidade da empresa, em
tais hipóteses, a tributação, nos termos do parágrafo 5o. da Lei
n. 9.430, de 1996, deve se efetivar na forma de omissão de
rendimentos da pessoa jurídica e não da pessoa física, como
ocorreu no caso dos autos. Recurso provido."
(1° CC — Segunda Câmara — Recurso n". 1481751 — Relator:
Moises Giacomelli Nunes da Silva — Sessão de 25/01/2007).
E, ainda:
"IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF
EXERCÍCIO: 1999 - OMISSSÃO DE RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. Incabível o lançamento tributário,
como omissão de rendimentos, na pessoa fisica titular de direito
de conta bancária efetivamente movimentada por pessoa jurídica
da qual é sócio. O lancamento com base em depósitos bancários.
8

Processo n° 10935.004947/2006-04
S3-C3T1
Acórdão n.° 3301-00.060
Fl. 1.272
previsto no art. 42, da Lei n°. 9.430. de 996. se for o caso, deve
ser realizado em nome da pessoa jurídica, já que,
comprovadamente, os créditos e débitos representam valores
relacionados com a pessoa jurídica e não com o sócio que
detinha a titularidade da conta. Recurso voluntário provido."
(1° CC — Sexta Câmara — Recurso n°. 150.457 — Relator: Lumy
Miyano Mizukawa — Sessão de 05112/2007)
"OMISSÃO DE RENDIMENTOS — PRESUNÇÃO LEGAL -
DEPÓSITOS E CRÉDITOS BANCÁRIOS - Comprovada a
destinação dos depósitos e créditos da conta bancária de
referência para fins comerciais de empresa da qual participam
os titulares, inadequada a exigência de tributo do sócio por
decorrência de renda omitida identificada com base na
presunção legal que tenha por fundamento tais valores. Recurso
provido." (1° CC — Segunda Câmara — Recurso e. 151.712 —
Relator: Naury Fragoso Tanaka — Sessão de 24/01/2007).
A exigência do imposto sobre a renda com base na omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários sem origem comprovada deve ser dirigida, assim, ao real
contribuinte, e não ao contribuinte "de direito" (no caso concreto, o titular da conta bancária).
Desta feita, não vejo como conferir ao caso solução diversa da já encontrada
por este E. Tribunal em outras oportunidades, pois, a meu ver, manter a exigência fiscal da
forma como originariamente formalizada contraria a própria legislação de regência da matéria
e, ainda, o principio constitucional da capacidade contributiva.
Deixo de apreciar os demais argumentos lançados pelo Recorrente em sede
de Recurso Voluntário, eis que prejudicados em razão das conclusões ora expostas.
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do contribuinte.
Sala das Sessões - DF, em 06 de maio de 2009
Ot,
r
V • NESSA PEREI RODRIGUES DOMENE
9